Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723201-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FARIAS contra decisão de ID 160707888 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com carcinoma neuroendócrino de intestino delgado; que recebeu indicação de uso contínuo da medicação Everolimo 10mg; que os medicamentos atualmente disponíveis no SUS não representaram melhora no seu quadro clínico; que a medicação está aprovada pela ANVISA; que não possui condições de arcar com o custo. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo de dez dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47764482). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com carcinoma neuroendócrino de intestino delgado. O laudo médico de ID 160557743 – p. 1 relata que o tratamento se iniciou em 2017, com boa tolerância de outras medicações. Todavia, diante da progressão da doença, prescreveu a utilização da medicação pleiteada em juízo. Além disso, descreve que a parte já faz uso da medicação desde 2019, bem como declara o risco de vida e a natureza emergencial e aponta que não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS e que é o único tratamento existente. Por seu turno, os pareceres do NATJUS/TJDFT que acompanharam a decisão agravada, analisando outros pacientes que pleitearam a mesma medicação, mas com diagnóstico diverso, divergiram quanto à classificação, apontando como não justificado ou justificado com ressalvas. Além da pendência sobre a manifestação do NATJUS/TJDFT, especificamente sobre a questão, não resta suficientemente demonstrada, nesse momento processual, a impossibilidade da parte arcar com a medicação. A parte agravante declara que faz uso da medicação desde 2019 e juntou cópias de notas fiscais do pagamento anterior da medicação (ID 47764485), assim como guias de autorização fornecidas por plano de saúde (ID 47764485 – p. 22). Nesse passo, é necessário verificar, com a adequada instrução processual, se há efetiva incapacidade financeira da parte agravante, com comprovação da impossibilidade de custeio da medicação, requisito previsto no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, mister o indeferimento da medida, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, em razão de sua manifestação no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora